Tribunal: TJDFT
Processo: 0040643-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. São cabíveis os honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.
2. Acolhida a impugnação, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, o que, via de consequência, torna-o sucumbente nessa fase.
3. Recurso não provido.